Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-05.2024.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-05.2024.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINO CLAUS - CPF: 192.065.859-91 (EMBARGANTE), GIULIANO FERRETTI - CPF: 642.879.550-72 (ADVOGADO), JOZELI FERRETTI - CPF: 663.196.500-44 (ADVOGADO), PATRICIA ZIELKE DE ABREU - CPF: 027.981.630-80 (ADVOGADO), MARIA BERTICELLI CLAUS - CPF: 025.514.739-26 (EMBARGANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0008-19 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – SAFRA FUTURA – INADIMPLEMENTO – MULTA CONTRATUAL DE 40% – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – QUESTÃO JURÍDICA – SENTENÇA
CITRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO PELO DEVEDOR – LEGITIMIDADE DA CREDORA ORIGINÁRIA PARA EXECUTAR MULTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCURAÇÃO VIGENTE – BOA-FÉ OBJETIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – ASSINATURA DIGITAL – PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE – CERTIFICADO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – CULPA
IN ELIGENDO
– RESPONSABILIDADE DO MANDANTE PERANTE TERCEIROS DE BOA-FÉ – PROVEITO ECONÔMICO – OPERAÇÃO TRIANGULAR – RECEBIMENTO DE VALORES DA CESSIONÁRIA – HIPERVULNERABILIDADE – IDOSO – CAPACIDADE CIVIL PLENA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO – MULTA COMPENSATÓRIA – RAZOABILIDADE – PERCENTUAL USUAL NO AGRONEGÓCIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO ALEATÓRIO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – IMPRODUTIVIDADE DO SOLO – RISCO PREVISÍVEL – ACORDO COM TERCEIRO CESSIONÁRIO – OBJETO DISTINTO – QUITAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL – MULTA DEVIDA À CREDORA ORIGINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1000522-05.2024.8.11.0093

EMBARGANTES:

LINO CLAUS E MARIA BERTICELLI CLAUS

EMBARGADA:

USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LINO CLAUS
e
MARIA BERTICELLI CLAUS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 351579367) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Feliz Natal/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Humberto Resende Costa, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000548-71.2022.8.11.0093, mantendo a improcedência dos embargos opostos em face de Usimat Destilaria de Álcool Ltda.

Os embargantes alegam, preliminarmente, o cabimento dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, sustentando a existência de omissões e contradições relevantes no acórdão embargado.

Quanto ao mérito, apontam omissão relativa ao cerceamento de defesa, argumentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a necessidade de produção de prova testemunhal para demonstrar a ausência de participação na contratação, utilização indevida do certificado digital, atuação do filho além dos poderes conferidos e inexistência de proveito econômico, sustentando violação aos arts. 370, 355 e 489, §1º, IV, do CPC, bem como ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Alegam omissão quanto à efetiva cessão do crédito e ao risco de dupla cobrança, afirmando que o acórdão não teria analisado adequadamente os documentos juntados nem o conteúdo jurídico da operação envolvendo cessão de direitos, indicação de pagamento a terceiro, execução promovida pela SBK Capital e acordo homologado judicialmente na Comarca de Palotina/PR, sustentando violação aos arts. 141, 492 e 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Sustentam contradição quanto à responsabilidade dos apelantes, argumentando que o acórdão teria afirmado simultaneamente que não participaram diretamente da contratação e que seriam responsáveis pela entrega do certificado digital e outorga de procuração ampla, invocando os arts. 166, I e II, 421 e 422 do Código Civil.

Arguem omissão quanto à ilegitimidade passiva da apelante Maria Berticelli Claus, alegando que o acórdão não teria analisado os limites da procuração nem eventual excesso de mandato, invocando os arts. 662 e 667 do Código Civil e 779, I, do CPC.

Tecem comentários sobre omissão quanto à existência de decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Paraná que teriam reconhecido a ausência de assinatura dos apelantes no contrato, a inexistência de participação na contratação e a ausência de proveito econômico, referindo-se aos Embargos à Execução nº 0001740-79.2023.8.16.0126 e à Ação Anulatória nº 0003440-27.2022.8.16.0126, invocando os arts. 371 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como os arts. 166 e 422 do Código Civil.

Requerem o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, nos termos dos arts. 1.025 e 1.029 do CPC, indicando especificamente os arts. 10, 141, 355, 370, 371, 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como os arts. 166, I e II, 421, 422, 662 e 667 do Código Civil.

Ao final, pedem o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanear as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento e, caso reconhecidas as omissões e contradições, seja atribuído efeito modificativo aos embargos, com a consequente reforma do acórdão para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença e o acórdão, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória ou, sucessivamente, reconhecer a ilegitimidade das partes e a inexigibilidade do título executivo, julgando procedentes os embargos à execução (Id. 352135364).

Contrarrazões apresentadas pela embargada Usimat Destilaria de Álcool Ltda. em Id. 354907865, sustentando, preliminarmente, o não cabimento dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, argumentando que os embargantes buscam rediscutir matéria já decidida mediante pretexto de suposta omissão.

No mérito, refuta a existência de omissão quanto ao cerceamento de defesa, afirmando que o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao concluir pela desnecessidade de dilação probatória.

Quanto à cessão de crédito, sustenta que o acórdão foi categórico ao analisar a alegação, concluindo pela ausência de elementos aptos a demonstrar transferência válida da titularidade do crédito, destacando que a cessão foi realizada pelo próprio embargante Lino Claus com empresa terceira, tendo inclusive recebido valores em sua conta bancária pessoal.

Refuta a alegada contradição quanto à responsabilidade dos embargantes, afirmando que o acórdão apresenta fundamentação harmônica ao reconhecer que o negócio foi formalizado por procurador com outorga de poderes e disponibilização de certificado digital, legitimando a imputação de responsabilidade com base na boa-fé objetiva e teoria da aparência.

Quanto à ilegitimidade passiva, sustenta que a matéria foi devidamente analisada no acórdão, que reconheceu a vinculação jurídica dos embargantes em razão da atuação do procurador.

Relativamente às decisões do TJPR, argumenta que o julgador não está vinculado a precedentes de outros tribunais em casos concretos distintos, especialmente quando não dotados de efeito vinculante.

Quanto ao prequestionamento, sustenta que não pode ser utilizado como justificativa para manejo indevido de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ao final, requer o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos, com aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – SAFRA FUTURA – INADIMPLEMENTO – MULTA CONTRATUAL DE 40% – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – QUESTÃO JURÍDICA – SENTENÇA
CITRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO PELO DEVEDOR – LEGITIMIDADE DA CREDORA ORIGINÁRIA PARA EXECUTAR MULTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCURAÇÃO VIGENTE – BOA-FÉ OBJETIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – ASSINATURA DIGITAL – PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE – CERTIFICADO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – CULPA
IN ELIGENDO
– RESPONSABILIDADE DO MANDANTE PERANTE TERCEIROS DE BOA-FÉ – PROVEITO ECONÔMICO – OPERAÇÃO TRIANGULAR – RECEBIMENTO DE VALORES DA CESSIONÁRIA – HIPERVULNERABILIDADE – IDOSO – CAPACIDADE CIVIL PLENA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO – MULTA COMPENSATÓRIA – RAZOABILIDADE – PERCENTUAL USUAL NO AGRONEGÓCIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO ALEATÓRIO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – IMPRODUTIVIDADE DO SOLO – RISCO PREVISÍVEL – ACORDO COM TERCEIRO CESSIONÁRIO – OBJETO DISTINTO – QUITAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL – MULTA DEVIDA À CREDORA ORIGINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou quando os elementos probatórios já coligidos são suficientes para o deslinde da causa.

A sentença que analisa todas as questões relevantes suscitadas nos embargos à execução não é
citra petita
, ainda que contrária aos interesses da parte.

A cessão de crédito realizada pelo próprio devedor em favor de terceiro, transferindo direitos que teria a receber pela entrega da soja, não retira a legitimidade da credora originária para executar a multa contratual decorrente do inadimplemento.

A contratação mediante procuração pública vigente, aliada à assinatura digital do cônjuge, confere legitimidade passiva aos executados, aplicando-se a teoria da aparência para proteger o terceiro de boa-fé.

A assinatura digital mediante certificado próprio, pessoal e intransferível, gera presunção de autenticidade e manifestação de vontade do titular.

O mandante que outorga procurações amplas e confia certificado digital ao mandatário responde perante terceiros de boa-fé pelos atos praticados, em aplicação do princípio da culpa
in eligendo
.

O recebimento de valores em operação triangular mediante cessão de direitos do contrato configura proveito econômico.

A idade avançada, por si só, não gera presunção absoluta de vulnerabilidade apta a anular contratos livremente celebrados, sendo necessária prova robusta de incapacidade cognitiva ou volitiva. A alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado não autoriza o reconhecimento da tese.

A multa compensatória de 40% sobre o valor inadimplido em contratos de safra futura mostra-se adequada e proporcional à natureza do negócio e aos riscos do agronegócio.

A teoria da imprevisão não se aplica aos contratos de compra e venda de safra futura, que têm natureza aleatória, sendo a improdutividade do solo risco ordinário e previsível da atividade agrícola.

O acordo celebrado com terceiro cessionário, quitando o valor principal que seria pago pela soja, não extingue a obrigação de pagar a multa à credora originária, tratando-se de objetos jurídicos distintos decorrentes do mesmo inadimplemento contratual.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

No caso concreto, os embargantes não demonstram a existência de qualquer dos vícios formais que autorizam o manejo dos aclaratórios, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos nas razões de apelação e expressamente enfrentados e rejeitados pelo acórdão embargado, buscando, em verdade, nova apreciação da matéria de fundo mediante o pretexto de suposta omissão ou contradição.

A alegada omissão quanto ao
cerceamento de defesa
não se verifica.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que o magistrado de primeiro grau, após regular fase de saneamento e especificação de provas, indeferiu fundamentadamente a produção de prova testemunhal por se tratar de questão eminentemente jurídica, passível de solução mediante análise do acervo documental já constante dos autos, concluindo que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou quando os elementos probatórios já coligidos são suficientes para o deslinde da causa.

A fundamentação do acórdão demonstra claramente que a questão foi apreciada à luz dos arts. 355 e 370 do CPC, tendo sido considerado que as alegações de ausência de participação na contratação, utilização do certificado digital, atuação do mandatário e proveito econômico constituem matéria passível de comprovação mediante prova documental, já produzida nos autos, não havendo necessidade de dilação probatória testemunhal.

A circunstância de a conclusão ter sido contrária aos interesses dos embargantes não caracteriza omissão, mas regular exercício da atividade jurisdicional com valoração da prova nos termos do art. 371 do CPC.

Pretender que o acórdão se manifeste novamente sobre a mesma questão apenas porque a resposta foi desfavorável configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Quanto à suposta omissão relativa à
cessão de crédito
e ao
risco de dupla cobrança
, o acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à matéria, consignando expressamente que a documentação dos autos demonstra de forma inequívoca que não houve cessão de crédito pela Usimat em favor da empresa SBK Capital, mas operação inversa na qual o próprio apelante Lino Claus cedeu à SBK os direitos que teria a receber da Usimat pela entrega da soja, conforme instrumento de cessão no qual Lino figura expressamente como cedente, tratando-se de mera indicação de pagamento a terceiro, instituto jurídico completamente distinto da cessão de crédito.

Contudo, o acórdão analisou detidamente a operação triangular, concluindo que a Usimat permaneceu como credora da obrigação de entrega da soja e, diante do inadimplemento, mantém legitimidade para executar a multa contratual prevista para essa hipótese, sendo que a circunstância de a SBK ter ajuizado execução própria em outra comarca não configura duplicidade, pois os objetos são distintos: a SBK executa o direito de receber o pagamento que lhe foi cedido, enquanto a Usimat executa a multa pelo descumprimento contratual.

O acórdão enfrentou ainda especificamente o acordo celebrado com o SBK Capital, consignando que diz respeito exclusivamente ao crédito que foi objeto da cessão realizada por Lino, ou seja, ao direito de receber o pagamento pela soja que deveria ser entregue, e não à multa contratual decorrente do inadimplemento dessa obrigação, tratando-se de objetos jurídicos completamente distintos, de modo que a quitação do débito perante o SBK não extingue a obrigação de pagar a multa à Usimat.

A fundamentação é clara, objetiva e exauriente, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

O que os embargantes pretendem é impor sua própria interpretação dos fatos e dos documentos, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A alegada contradição quanto à
responsabilidade dos embargantes
igualmente não se configura. Contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão ou entre fundamentos do próprio acórdão.

No caso concreto, o acórdão apresenta fundamentação harmônica e coerente ao reconhecer que o contrato foi assinado digitalmente pelo apelante Lino mediante certificado próprio, que é instrumento pessoal e intransferível, cuja emissão exige comparecimento presencial e identificação biométrica, gerando presunção de autenticidade e de manifestação de vontade do titular, e que a apelante Maria foi representada por procurador mediante procuração pública vigente à época da contratação, aplicando-se a teoria da aparência para proteger o terceiro de boa-fé que confia na regularidade formal dos atos praticados por mandatário munido de procuração pública.

O acórdão consignou ainda que os apelantes outorgaram ao filho Laércio sucessivas procurações com poderes amplos, confiaram-lhe o certificado digital e permitiram que este realizasse negócios em seus nomes, de modo que, ainda que se admita que Laércio tenha extrapolado os limites dos poderes que lhe foram conferidos ou que tenha agido em benefício próprio, os apelantes respondem perante terceiros de boa-fé pelos atos praticados pelo mandatário, em aplicação do princípio da
culpa in eligendo
.

A fundamentação é perfeitamente lógica e coerente: quem outorga procurações amplas, disponibiliza certificado digital e permite que terceiro realize negócios em seu nome responde perante terceiros de boa-fé pelos atos praticados, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra o mandatário que abusou dos poderes.

Não há qualquer incompatibilidade entre reconhecer que a contratação foi formalizada por procurador e concluir pela responsabilidade dos representados com base na teoria da aparência, boa-fé objetiva e culpa
in eligendo
.

O que os embargantes denominam contradição é, em verdade, discordância quanto à conclusão jurídica adotada, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

A suposta omissão quanto à
ilegitimidade passiva
da apelante Maria Berticelli Claus também não se verifica.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que o contrato foi assinado em nome de Maria por Laércio Claus, filho dos apelantes, na qualidade de procurador, mediante procuração pública que se encontrava vigente à época da contratação, tendo sido revogada somente mais de um ano após a celebração do negócio jurídico, concluindo que a apelada, ao contratar, agiu com boa-fé objetiva, verificando a existência de instrumento procuratório público e válido, não lhe sendo exigível investigação minuciosa sobre a extensão exata dos poderes outorgados, aplicando-se a teoria da aparência para proteger o terceiro de boa-fé que confia na regularidade formal dos atos praticados por mandatário munido de procuração pública.

A fundamentação demonstra claramente que a questão foi apreciada à luz dos arts. 662 e 667 do Código Civil e do art. 779, I, do CPC, tendo sido considerados os limites da procuração e a proteção do terceiro de boa-fé.

A pretensão de que o acórdão analise novamente a mesma questão apenas porque a conclusão foi desfavorável configura tentativa de rediscussão do mérito.

Relativamente à alegada omissão quanto às decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, não assiste razão aos embargantes.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC não impõe ao julgador a análise exaustiva de todos os documentos ou decisões juntadas aos autos, mas apenas daqueles necessários à formação do convencimento judicial.

Decisões proferidas por outros tribunais em processos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes ou contratos conexos, não possuem efeito vinculante e não obrigam o julgador a adotar idêntica conclusão, especialmente quando as circunstâncias fáticas e probatórias podem apresentar particularidades próprias de cada demanda
.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo pela validade da contratação com base na existência de procuração pública vigente, assinatura digital mediante certificado próprio do apelante Lino, aplicação da teoria da aparência e boa-fé objetiva, bem como pela existência de proveito econômico na operação triangular estruturada pelos próprios apelantes.

A circunstância de outro tribunal ter adotado conclusão diversa em processo distinto não caracteriza omissão do acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua conclusão com base nas provas e peculiaridades do caso concreto.

Se o acórdão adotou entendimento diverso daquele pretendido pelos embargantes, tem-se rejeição implícita dos argumentos, o que é plenamente admitido pela jurisprudência e não configura omissão passível de integração mediante embargos de declaração.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026